Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Preliminares de inadequação da via eleita e decadência rejeitadas. Adesão à Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI da Câmara Legislativa do DF. Abono de permanência. Não incidência na base de cálculo do valor da indenização a ser paga pela adesão ao Programa.